Tribunal: TJDFT
Processo: 0033228-72.2015.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Dano moral.
1 – Havendo provas de que o acusado ofendeu a integridade física das vítimas – desferiu soco no olho da enteada e empurrou sua companheira, levando-a a cair ao chão, causando-lhes lesões constatadas por exame de corpo de delito - não é caso de absolvê-lo do crime de lesão corporal.
2 – Admite-se, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, fixar indenização mínima a título de dano moral, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa (STJ, REsp 1.643.051/MS).
3 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor elevado, tendo em vista, sobretudo, a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
4 – Questões específicas sobre a liquidação do dano moral com seus consectários legais, decorrentes do dever de indenizar, extrapolam a competência do juízo criminal, devendo, pois, serem discutidas no juízo cível.
5 - Apelação provida em parte.